Tribunal: TJMT
Processo: 1037628-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037628-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MEGA LOCADORA LTDA - CNPJ: 18.682.374/0001-08 (AGRAVADO), THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 067.374.349-75 (AGRAVADO), THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 067.374.349-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. TEMA 908/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o direito da autora de obter contas relativas à alienação extrajudicial de veículos dados em garantia fiduciária, determinando que o réu apresente prestação de contas em forma mercantil.

II – Questão em discussão.

(i) verificar se o agravo de instrumento padece de ausência de dialeticidade, por não impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) analisar se subsiste o dever do credor fiduciário de prestar contas quando realizada a venda extrajudicial do bem apreendido;

(iii) definir se a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas deve ser mantida.

III – Razões de decidir.

(i)

Não configurada a ausência de dialeticidade, pois o agravante impugnou, ainda que de modo insuficiente, os fundamentos basilares da decisão; (ii)

O dever de prestar contas decorre diretamente do
art. 2º do Decreto-Lei 911/1969
, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de demonstrar a aplicação do produto da venda extrajudicial do bem apreendido, inclusive eventual saldo remanescente.; (iii)

O
Tema 908/STJ
— referente à ausência de interesse de agir em contratos de mútuo e financiamento bancário —
não se aplica
às hipóteses de alienação fiduciária com consolidação da propriedade e posterior alienação extrajudicial;. (iv) A decisão agravada observa rigorosamente os arts. 550 e 551 do CPC, tendo encerrado corretamente a primeira fase da ação ao reconhecer o dever de prestar contas, diante da insuficiência documental apresentada pelo réu.

IV – Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
Não há ausência de dialeticidade quando o recurso, embora sucinto ou repetitivo, enfrenta minimamente os fundamentos da decisão agravada. O credor fiduciário tem dever legal de prestar contas ao devedor quando promove alienação extrajudicial do bem apreendido, sendo inaplicável o Tema 908/STJ às hipóteses regidas pelo Decreto-Lei 911/1969”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de exigir contas

ajuizadas por
Mega Locadora Ltda.
, que
julgou procedente a primeira fase da ação e condenou o agravante a prestar contas

dos valores referentes à alienação de veículos apreendidos em contrato de alienação fiduciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das cominações legais, fixando, ainda, honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a
inadequação da via eleita
, invocando a tese fixada no
Tema 908 do STJ,
segundo a qual, “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ação de prestação de contas”.

Segue, alegando a
ausência de interesse processual
, por inexistência de requerimento administrativo prévio e a possibilidade de obtenção das informações por meio da
Central de Atendimento
da instituição financeira.

Diz que a
entrega do bem não implica quitação integral da dívida
, pois o valor obtido no leilão foi aplicado na amortização do saldo devedor, que ainda subsiste, ressaltando a inexistência de valores a restituir, haja vista que o produto do leilão apenas amortizou o saldo contratual.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,
reconhecendo a impropriedade da ação de exigir contas e extinguindo o feito originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 325689877.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 327354418, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 330455899, postulando, inicialmente, pelo não conhecimento do agravo, por violação à dialeticidade. No mérito, requesta seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de exigir contas

ajuizada por
Mega Locadora Ltda.
, com o objetivo de
compelir o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

a prestar contas
dos valores obtidos com a alienação de veículos apreendidos em decorrência de contrato de alienação fiduciária.

A decisão recorrida reconheceu o direito da
agravada
de exigir contas da instituição financeira, com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Diante disso, o
agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente,
passo ao exame da
preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade
, arguida pela agravada, segundo a qual o agravante teria se limitado a repetir argumentos já expendidos em contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão interlocutória recorrida.

Após minuciosa análise das razões recursais, concluo que, ainda que o agravante tenha reproduzido parte dos fundamentos de sua defesa, ele
efetivamente impugna os pilares da decisão agravada
, ao sustentar, dentre outros pontos: (i) a suposta inadequação da via eleita, com base no Tema 908/STJ; (ii) a alegada ausência de interesse de agir; e (iii) a pretensão de suspensão da ordem de prestação de contas.

Tais argumentos, conquanto frágeis,
constituem impugnações diretas ao conteúdo da decisão
, que reconheceu o dever de o banco prestar contas em razão da alienação extrajudicial do bem fiduciário.

Assim, não configurada a ausência de dialeticidade,
rejeito
a preliminar
.

Superada a questão processual, passo ao exame de mérito.

A controvérsia devolvida a esta Câmara versa sobre a legalidade da decisão que, em sede de primeira fase da ação de exigir contas,
reconheceu o dever do Banco Bradesco Financiamentos S.A. de prestar contas

referentes à alienação extrajudicial de veículos objeto de busca e apreensão, e determinou sua apresentação em prazo determinado, nos termos dos arts. 550 e 551 do CPC.

O agravante invoca a tese fixada no
Tema 908 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual, nos contratos de mútuo ou financiamento, o devedor não possui interesse de agir em ação de prestação de contas, sob o argumento de que não administra patrimônio alheio. Contudo, tal entendimento
não se aplica à hipótese dos autos
, que envolve
alienação fiduciária com consolidação da propriedade e subsequente alienação extrajudicial do bem
.

Nesses casos, o
art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969
impõe, de maneira expressa, o dever de o credor fiduciário
prestar contas
ao devedor acerca da destinação do produto da venda e do eventual saldo remanescente.

A jurisprudência da Corte Superior é firme nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de exigir contas.

2. Há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 2.195.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 12.05.25)

A decisão recorrida mostra-se, portanto,

fiel à legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência consolidada
, pois o banco limitou-se a juntar notas de venda dos veículos, sem demonstrar: (i) a composição do saldo contratual atualizado à data da alienação; (ii) as despesas que pretende compensar; (iii) a efetiva imputação do produto da venda ao débito

e (iv) eventual saldo remanescente.

Outrossim, a determinação judicial atacada possui natureza
meramente instrutória
, sendo integralmente reversível e destituída de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025